Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Face aos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos (ID 38959629 e ID 38972968), manifestem-se os embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.